Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, consistente na homologação da nota atribuída à Impetrante na prova oral de concurso público para outorga de delegações de serventias extrajudiciais.
2. Em demandas judiciais cujo objeto é o questionamento de questão de prova de concurso público, embora seja pacífica a jurisprudência no sentido de ser desnecessária a formação de litisconsórcio passivo pelos demais candidatos ao certame, na hipótese específica, em que há, em tese, o direito à nomeação, por estar o candidato classificado dentro do número de vagas previstas no edital e de modo que eventual provimento favorável ao impetrante afetará sua ordem classificatória, é possível a admissão como litisconsorte facultativo, com amparo no art. 113, III, do CPC.
3. Consoante entendimento firmado no RE n.632853/CE, julgado pelo STF sob a sistemática de repercussão geral, “ Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.
4. Não se verificando, dos elementos dos autos, a ilegalidade ou o erro grosseiro apontado, denega-se a segurança por ausência de direito líquido e certo.
5. Ordem denegada.